Tribunal: TJDFT
Processo: 0700903-95.2023.8.07.0008
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-01-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700903-95.2023.8.07.0008 RECORRENTE: PAULO HENRIQUE DA SILVA CARVALHO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECEPTAÇÃO DOLOSA. ABSOLVIÇÃO. NÃO CABIMENTO. INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO. ORIGEM ILÍCITA. ACERVO PROBATÓRIO ROBUSTO. CONDENAÇÃO MANTIDA. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO CULPOSA OU PARA O DELITO DE FAVORECIMENTO REAL. INVIABILIDADE. RÉU REINCIDENTE E PORTADOR DE MAUS ANTECEDENTES. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. 1. Consoante firme entendimento desta e. Corte de Justiça quanto ao delito de receptação, a apreensão de produto de crime em poder do réu implica na inversão do ônus da prova, incumbindo ao acusado demonstrar a regular procedência do bem ou seu desconhecimento acerca da origem ilícita, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal. 2. Inviável a desclassificação da receptação própria para sua modalidade culposa quando as circunstâncias envolvendo a apreensão do bem evidenciam que o agente possuía clara ciência da origem criminosa do bem receptado. 3. Não é possível a desclassificação para o delito de favorecimento real quando não demonstrado ter o acusado apenas auxiliado o autor de furto com o intuito de tornar seguro o proveito do delito. Ademais, o artigo 349 do Código Penal ressalta que o auxílio prestado deve ser fora dos casos de coautoria ou de receptação. 4. Em que pese o quantum de pena aplicada não superar 4 anos, a reincidência ostentada pelo recorrente, aliada aos maus antecedentes, recomenda a fixação do regime inicial semiaberto, tal qual decidido pelo juízo sentenciante. 5. Sendo o réu reincidente e portador de maus antecedentes, é incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, pois não se observam os requisitos do art. 44 do Código Penal. 6. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 386, incisos V e VII, do Código de Processo Penal, sustentando ser devida a absolvição, ao argumento de que inexistiriam provas suficientes para lastrear o decreto condenatório, porquanto os elementos constantes nos autos não demonstram que o réu conhecia a origem ilícita do bem. Pugna pela aplicação do princípio do in dubio pro reo. b) artigo 349 do Código Penal, asseverando que a conduta praticada se trata de favorecimento real e não de receptação, vez que inexistente o dolo de obtenção de lucro com o produto do crime. Subsidiariamente, requer a desclassificação do delito de receptação para a sua modalidade culposa, diante da ausência de ciência inequívoca acerca da origem ilícita do bem; c) artigo 44, §3o, do Código Penal, defendendo a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, em razão de não ser o recorrente reincidente específico, amoldando-se aos requisitos legais. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece seguimento quanto à apontada ofensa aos artigos 386, incisos V e VII, do Código de Processo Penal, e 349 do Código Penal. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que: É dizer, as circunstâncias fáticas não deixam dúvidas quanto ao dolo da conduta de ocultar bem que sabia ser o bem descrito produto de crime. As contradições apresentadas entre os depoimentos do réu prestados nas fases policial e judicial evidenciam o conhecimento da origem ilícita do bem, ou ao menos tinha plena condições de saber (Id. 62998092 - Pág. 5). Isso porque, conforme o artigo 349 do Código Penal, comete o crime de favorecimento real quem “prestar a criminoso, fora dos casos de co-autoria ou de receptação, auxílio destinado a tornar seguro o proveito do crime”, não sendo essa a conduta por ele praticada. Ao revés, nos termos da argumentação acima explicitada, restou evidenciado que o acusado praticou o crime de receptação, notadamente porque recebeu e ocultou a motocicleta que sabia ser produto de crime, afastando-se, por imposição constante no próprio artigo, a hipótese de favorecimento real (Id. 62998092 - Pág. 6). No caso, como visto, não restou comprovado nos autos que o réu agiu apenas para prestar auxílio a criminoso, destinado a tornar seguro o proveito do crime, conforme descrito no artigo 349 do Código Penal, ônus, inclusive, que caberia à Defesa e do qual ela não se desincumbiu, nos termos do artigo 156 do Código de Processo Penal (Id. 62998092 - Pág. 7). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que ultrapassa os limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Confira, para tanto, o entendimento sedimentado pela Corte Superior: “Para se concluir pela absolvição do réu ou pela desclassificação do delito seria necessária a incursão no conjunto fático-probatório delineado nos autos, procedimento vedado no âmbito do recurso especial, a teor da Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça” (AgRg no AREsp n. 2.451.897/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, DJe de 30/4/2024). Melhor sorte não colhe o apelo especial no tocante à alegada violação ao artigo 44, §3o, do Código Penal, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior, de modo a atrair o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, que “é aplicável ao recurso especial interposto tanto pela alínea "a" como pela alínea "c" do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.798.907/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, DJe de 4/11/2024). A propósito, confira-se: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. LESÃO CORPORAL CULPOSA NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. CIRCUNSTÂNCIAS E GRAVIDADE DO CRIME. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR PENA RESTRITIVA DE DIREITOS NEGADA. REINCIDÊNCIA E MEDIDA SOCIALMENTE NÃO RECOMENDÁVEL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. DECISÃO MANTIDA. 1. Conforme o art. 44, § 3o, do CP, se o condenado for reincidente, o juiz poderá aplicar a substituição, desde que, em face de condenação anterior, a medida seja socialmente recomendável e a reincidência não se tenha operado em virtude da prática do mesmo crime. 2. Em que pese não se tratar de reincidente específico, constitui fundamento idôneo para o indeferimento da substituição da pena a reincidência do réu em crime doloso, e o fato de a medida não ser socialmente recomendável. 3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no REsp n. 2.050.963/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do Tjdft), Sexta Turma, DJe de 18/4/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A002